Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709278-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP, MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, MARISA TERUMI ADATI TAIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pela terceira interessada/agravante (credora fiduciária) para que fosse sustada a ordem de avaliação de imóvel que não pertence à executada, ao fundamento de que a penhora recaiu tão somente sobre os direitos aquisitivos a ele relativos, com preservação da garantia real (CPC/2015 835 XII). A agravante alega, em síntese, que a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel é ineficaz, pois o credor fiduciário tem preferência sobre a dívida executada e também precisa anuir com a transferência do bem alienado fiduciariamente para o eventual arrematante. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora. Sem razão, inicialmente, a terceira interessada/agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado em razão de ser admitida a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, conforme reiterados precedentes deste E. Tribunal. Também não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que a avaliação do imóvel está suspensa por decisão da minha lavra nos autos do AI 0708672-86.2020.8.07.0000 interposto pelo terceiro embargante, Gilson Gonçalves da Silva. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator